Tribunal: TJSP
Processo: 2089888-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO – Crédito decorrente de indenização por acidente de trabalho – Equiparação ao crédito trabalhista – Verba que exige prioridade e proteção social, pois se reflete em prestações alimentares por natureza – Decisão que deferiu a inclusão do crédito indicado no parecer do perito contador auxiliar do administrador judicial – Alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO – Crédito decorrente de indenização por acidente de trabalho – Equiparação ao crédito trabalhista – Verba que exige prioridade e proteção social, pois se reflete em prestações alimentares por natureza – Decisão que deferiu a inclusão do crédito indicado no parecer do perito contador auxiliar do administrador judicial – Alegação de que o valor correto importa em montante superior – Não constatação do equívoco suscitado – Cálculos realizados conforme tabela prática do TJSP, observado o critério do art. 9o da Lei n. 11.101/2005 – Decisão mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089888-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JAIR DE
PAULO ZAGUINI FILHO, é agravado LEÃO & LEÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089888-82.2019.8.26.0000 -Voto no 37.747
2
VOTO No
: 37.747 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2089888-82.2019.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
AGTE.
: JAIR DE PAULO ZAQUINI FILHO.
AGDO.
: LEÃO & LEÃO LTDA.(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: PRÓ BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO
DE EMPRESAS
S/S LTDA. (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
INTDO.
: INFRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: CFO ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CARVALHO LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
HABILITAÇÃO
Crédito decorrente de
indenização por acidente de trabalho Equiparação ao crédito
trabalhista Verba que exige prioridade e proteção social, pois
se reflete em prestações alimentares por natureza Decisão
que deferiu a inclusão do crédito indicado no parecer do perito
contador auxiliar do administrador judicial Alegação de que
o valor correto importa em montante superior
Não
constatação do equívoco suscitado
Cálculos realizados
conforme tabela prática do TJSP, observado o critério do art.
9o da Lei n. 11.101/2005
Decisão mantida
Agravo
improvido.
Dispositivo: Negam provimento, com observação.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Jair de Paulo
Zaquini Filho dirigido a r. decisão digitalizada em fl. 106-107 1o g., proferida
pela Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, MMa. JuÍza de Direito da E. 6a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto que acolheu o pedido de habilitação
de crédito trabalhista, porém, em valor inferior ao pretendido pelo recorrente.
[...]
Com efeito, os documentos apresentados nos autos comprovam
que o crédito a ser habilitado é anterior ao pedido de
Recuperação Judicial, razão porque submete-se aos seus efeitos,
nos moldes do artigo 49 da Lei 11.101/05.
No entanto, os cálculos apresentados pelo perito contador
demonstram que a atualização do crédito superou a data do
pedido de recuperação judicial, o que não se admite, por força do
artigo 9o, II, Lei 11.101/2005.
Não obstante, os créditos previdenciários (INSS) e as custas
processuais relativas a ação trabalhista (natureza jurídica de
taxa) pertencem à Fazenda Pública e não integram o concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089888-82.2019.8.26.0000 -Voto no 37.747
3
credores na recuperação judicial, à luz do que dispõe o art. 187,
do Código Tributário Nacional, e art. 6o, §7o, da Lei no 11.101/05:
[...]
Logo, referidos valores não podem ser incluídos no quadro geral
de credores da recuperanda, já que não integram o regime
recuperacional.
Desse modo, necessária a homologação do cálculo apresentado
pelo perito contador, ante a adequação técnica referente à
atualização do crédito, considerando-o no valor de R$
108.080,69.
Impõe-se a procedência parcial do pedido de habilitação de
crédito.
Ante
o
exposto
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente habilitação de crédito para o fim de
incluir no Quadro Geral de Credores o crédito de R$108.080,69
de natureza trabalhista, a favor do habilitante.
Deixo de condenar em sucumbência, ante a ausência de
impugnação.
Observe-se a contagem em dias úteis para eventual trânsito em
julgado
Pretende-se a reforma da r. decisão sob argumento de
incorreção dos cálculos homologados. Afirma o agravante que as verbas que
compõem seu crédito trabalhista não se submetem ao critério de atualização
previsto no art. 9o da Lei n. 11.101/2005, portanto, o crédito a ser habilitado
corresponderia a R$ 209.229,35 e não, R$ 108.080,69 como constou.
Alternativamente, protesta que a atualização dê-se pelos
índices da Justiça do Trabalho até a data do pedido de recuperação judicial
(24/01/2013) e, a partir de então, sejam atualizados pela tabela do TJSP.
Recurso tempestivo (fl. 109, 1o g.) e preparo recursal
ausente, observada a gratuidade.
Determinado o processamento (fl. 109-111), sobreveio a
manifestação da administradora judicial em fl. 115-118 pela manutenção da r.
decisão recorrida.
Ministério Público, em manifestação de lavra de S. Exa. o
Dr. Mario Augusto Bruno Neto, declinou de intervenção nos autos sob o
argumento de que, com o encerramento da recuperação judicial, cessou a causa
da intervenção ministerial (fl.129-132).
As recuperandas não apresentaram contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089888-82.2019.8.26.0000 -Voto no 37.747
4
É o relatório.
I - DO MÉRITO RECURSAL
É certo que as verbas trabalhistas exigem prioridade e
proteção social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
Exatamente por esta razão, a natureza do crédito, valor e
classificação é de relevância singular, sendo de suma relevância tal verificação
pelo Juízo da Recuperação.
Exige-se, entretanto, a adequação do crédito à lei
específica, assim, a habilitação de crédito deve obedecer o disposto no art. 9o da
LREF.
A insurgência recursal dirige-se à. decisão que acolheu os
cálculos apresentados pelo perito contador e julgou parcialmente procedente o
pedido de habilitação de crédito do recorrente. Suscita incorreção na aplicação
do índice de correção monetária.
Em que pese o inconformismo do agravante, conforme se
observa da planilha em fl. 92-93, não se constata o equívoco nos critérios de
atualização suscitado pelo recorrente. Os valores foram precisamente
atualizados conforme tabela do E. TJSP até a data do ajuizamento da
recuperação judicial.
A pretensão do agravante não se revela acertada. Seus
cálculos contemplam verbas que não pertencem ao impugnante (como
contribuições previdenciárias) e estão atualizadas em desconformidade com o
art. 9o da Lei n. 11.101/2005, pois contemplam período posterior ao
ajuizamento da recuperação judicial (fl. 22-81 na origem).
II - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso, com observação.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR